Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISABEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 240.725.161-04 (RECORRENTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ATO REGULAR. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ISABEL MARTINS DOS SANTOS postula declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto empréstimo fraudulento realizado em favor da Recorrente.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com a existência de empréstimo fraudulento, bem como que houve a disponibilização de valores em sua conta bancária sem que houvesse solicitado, o qual tem o pagamento realizado por meio de desconto em seu benefício de aposentadoria.

3. Nesse sentido, o empréstimo fora realizado em 24 de agosto de 2018, no valor de R$ 10.081,34 (dez mil, oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), em 21 de dezembro de 2018, a Recorrente procedeu com o pagamento do valor de R$ 8.868,00 (oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais), sendo que restava em aberto o valor de R$ 1.278,74 (mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), o qual foi adimplido em 08 de março de 2019, data em que ocorreu a quitação.

4. Ocorre que após a quitação do empréstimo, o Banco Recorrido deixou de proceder com descontos no benefício previdenciário da Recorrente, portanto, não praticou qualquer irregularidade.

5. Ademais, a empresa Recorrida na contestação apresentou aos autos comprovação do negócio jurídico, a comprovação da disponibilização do valor a Recorrente, bem como o contrato firmado e documentos pessoais da parte Recorrente, o que demonstra a regularidade do negócio jurídico firmado.

6. Nesse sentido, não há como inferir que o empréstimo tenha sido realizado de forma fraudulenta, tendo em vista que a própria Recorrente foi a beneficiária do valor emprestado.

7. A Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, a Recorrente efetivou o pagamento total do empréstimo apenas em março de 2019.

8. Nesse sentido, o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura exercício regular de direito e compete a Recorrente a quitação do empréstimo da forma como contratada ou de forma antecipada.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente ISABEL MARTINS DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021